Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva individual, em cumprimento de sentença coletiva, e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao marco final da interrupção da prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 como o último ato interruptivo da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, mesmo diante da alegação de que a execução coletiva permanece em curso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que o trânsito em julgado do agravo de instrumento, ocorrido em 18/04/2022, constitui o último ato interruptivo da prescrição, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. 5. A prescrição, interrompida com o ajuizamento da execução coletiva, recomeça pela metade do prazo a partir do último ato do processo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Atos ordinários posteriores não configuram nova causa interruptiva.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, recomeça pela metade do prazo a partir do último ato do processo que a interrompeu. 2. Atos ordinários posteriores à decisão que reconhece a tempestividade da execução coletiva não configuram nova causa interruptiva.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04/04/2013; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/03/2014; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1638796, EDcl em AI 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJE 29/11/2022.